Tribunal: TJES
Processo: 5006254-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006254-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ELEN DE ARAUJO GONCALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. QUALIFICAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. RETIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
em face do acórdão de Id. 17230813 que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo o acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para diminuir os danos morais arbitrados em sede de sentença.

Aduz o embargante a existência de erro material no relatório do acórdão de ID 17230813, uma vez que constou, equivocadamente, que o recurso teria sido oposto pela parte autora. Alega, ainda, omissão do acórdão quanto às provas juntadas em sede recursal.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em apreço, o embargante alega existência de erro material no relatório do acórdão de ID 17230813, uma vez que constou, equivocadamente, que o recurso teria sido oposto pela parte autora. Com razão o embargante neste ponto.

Da análise dos autos, constata-se equívoco na qualificação da parte recorrente no relatório do referido
decisum
.

Sendo assim, o vício deve ser sanado para que o relatório do acórdão de ID 17230813 seja retificado, passando a constar expressamente o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
como embargante, e não a parte autora. Cumpre ressaltar, contudo, que tal retificação não possui o condão de alterar o mérito do julgamento anterior.

Ademais, o banco embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foram analisadas as provas juntadas em sede recursal, as quais demonstrariam o envio de alertas à consumidora sobre a possibilidade de fraude.

Sem razão, contudo.

Primeiramente, ao compulsar os autos, não se verifica qualquer documento anexado ao ID 13330717, razão pela qual não há que se falar que haveria "prova juntada em sede recursal" pendente de apreciação por este órgão colegiado.

Ademais, impende destacar que, ainda que tais documentos tivessem sido efetivamente anexados na fase recursal, estaríamos diante de flagrante inovação recursal e juntada extemporânea.

As telas sistêmicas (
prints
) mencionadas nas razões referem-se a supostos avisos enviados à autora no momento das transações. Trata-se, portanto, de prova documental que já existia e estava à disposição do banco no momento da apresentação da contestação. Nos termos dos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil, a produção de prova documental deve ocorrer no momento processual oportuno (no caso, contestação), operando-se a preclusão, sendo vedada a juntada tardia de documentos que não se refiram a fatos novos.

Não obstante a ausência de juntada na fase recursal, verifico que essas mesmas telas sistêmicas (
prints
) já constavam da petição de ID 13330713, a qual foi juntada aos autos
antes
da prolação da sentença.

Neste viés, a sentença de piso analisou adequadamente o acervo probatório contido nos autos para formar o convencimento do juízo. O sistema processual brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O fato de o juízo de origem e, por conseguinte, o acórdão embargado, não ter acolhido a tese defensiva e não ter conferido aos
prints
apresentados a força probatória almejada pelo embargante não configura omissão. Traduz-se, em verdade, em exercício regular da valoração das provas.

Cumpre lembrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, desde que a decisão se encontre devidamente fundamentada, o que ocorreu na hipótese.

O que se denota das razões dos embargos, neste ponto, é o mero inconformismo da instituição financeira com a interpretação dada aos fatos e a valoração probatória realizada, buscando a rediscussão do mérito, propósito para o qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem concessão de efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material apontado e retificar o relatório do acórdão de ID 17230813, fazendo constar o
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
como embargante e o correto escopo do seu recurso, mantendo-se o acórdão embargado hígido em todos os seus demais fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)